Tribunal: TJES
Processo: 5034585-19.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034585-19.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CELESTE LUCIO VIEIRA MACHADO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE SERVIÇO.
BIS IN IDEM
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por servidora pública estadual contra acórdão que, ao dar provimento à apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo, reformou a sentença de 1º grau para julgar improcedentes os pedidos de reconhecimento de direito à contagem recíproca de tempo de serviço celetista no Instituto de Ensino Superior do Espírito Santo – IESP para fins de progressão funcional no regime estatutário. A embargante alega omissões no acórdão, especialmente quanto ao trânsito em julgado de decisões anteriores, vínculo funcional ininterrupto e jurisprudência aplicável ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao desconsiderar decisões judiciais anteriores que teriam reconhecido o direito à contagem recíproca do tempo de serviço celetista no IESP para fins de aposentadoria no RPPS, bem como ao não reconhecer o vínculo funcional ininterrupto da servidora desde 1988 e a compatibilidade da jurisprudência utilizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso, pois o acórdão embargado é claro, completo e suficientemente fundamentado.

O acórdão embargado analisou exaustivamente os elementos fáticos e documentais, concluindo que o período de 08/01/1988 a 30/09/2000 foi computado pela servidora junto ao RGPS para fins de aposentadoria, o que impede sua utilização para progressão funcional no regime estatutário, sob pena de bis in idem.

A jurisprudência do STJ veda o duplo aproveitamento de tempo de serviço para concessão de vantagens distintas em regimes previdenciários diversos, ainda que a atividade tenha continuidade sob novo vínculo jurídico.

A retificação judicial da Certidão de Tempo de Contribuição não altera o fato de que o período já foi utilizado para fins de aposentadoria junto ao INSS.

A decisão enfrentou a questão do vínculo funcional ininterrupto e afastou sua relevância diante do impedimento jurídico da contagem dupla do mesmo período para finalidades diversas.

O pedido de prequestionamento não impõe obrigação de menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido apreciada, o que efetivamente ocorreu.

A insurgência da parte embargante contra o conteúdo do julgamento configura mero inconformismo, não sendo os embargos de declaração a via adequada para rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

É vedado o duplo aproveitamento de tempo de serviço já computado para fins de aposentadoria junto ao RGPS para concessão de vantagens funcionais no RPPS, sob pena de bis in idem.

A retificação judicial da Certidão de Tempo de Contribuição não afasta a vedação de contagem dupla do mesmo período laboral celetista.

O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente a apreciação da matéria impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
CELESTE LUCIO VIEIRA MACHADO
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível (evento nº 15376887), que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (evento nº 15703008), a recorrente alega, em síntese, que o v. acórdão embargado
(i)
o acórdão embargado desconsiderou o trânsito em julgado de decisões proferidas em dois processos anteriores – um na Justiça Federal (Processo nº 5014594-41.2018.4.02.5001/JFES) e outro na Justiça Estadual (Processo nº 5015249-29.2023.8.08.0024), nos quais já se teria reconhecido, com respaldo jurisprudencial, o direito da servidora à contagem recíproca do tempo laborado no IESP sob regime celetista para fins de aposentadoria no RPPS, afastando a tese de duplo aproveitamento do mesmo tempo de serviço;
(ii)
o acórdão embargado ignorou a existência de vínculo funcional ininterrupto da embargante desde 1988, na função de enfermeira, cargo que seria acumulável e compatível com atividades concomitantes, o que afastaria a vedação de duplo cômputo temporal;
(iii)
a fundamentação adotada no v. acórdão baseou-se em jurisprudência que não guarda similitude com a situação concreta dos autos, notadamente por tratarem de rompimento de vínculo funcional ou de ingresso em novo cargo, o que não ocorreu no caso da embargante; e que
(iv)
a jurisprudência pátria, inclusive do STJ e da TNU, autoriza o fracionamento e aproveitamento de vínculos concomitantes em regimes distintos, sobretudo em hipóteses em que a atividade celetista foi posteriormente convolada em cargo público sob regime estatutário. Requer, por fim, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais que indica como violados, notadamente o art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e o art. 508 do CPC, a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, observa-se que o v. acórdão foi claro, completo e devidamente fundamentado, enfrentando exaustivamente todos os pontos devolvidos pelo recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo. A decisão partiu da constatação fática e documental de que o período de 08/01/1988 a 30/09/2000 foi integralmente computado pela servidora junto ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS para fins de aposentadoria, conforme certidão emitida pelo INSS e elementos carreados aos autos.

Conforme pontuado no julgamento, o duplo aproveitamento de tempo de serviço – para aposentadoria perante o RGPS e, cumulativamente, para fins de progressão funcional no regime estatutário – é juridicamente vedado, sob pena de bis in idem, o que encontra respaldo firme e consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, observa-se que retificação judicial da Certidão de Tempo de Contribuição foi expressamente tratada no julgado, porém considerada insuficiente para os fins pretendidos na presente ação, conforme trecho abaixo transcrito do voto de relatoria:

[...]

Com a instituição do regime remuneratório por subsídio, nos termos da Lei Complementar nº 639/2012 e suas alterações, todo o período laborado pela parte autora entre 08/01/1988 e 30/09/2000 foi integralmente computado para fins de enquadramento funcional e progressão na carreira. Tal contagem resultou na classificação da autora na Classe III, Nível 12, da respectiva tabela de subsídio.

Todavia, ao tomar ciência de uma certidão emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), apresentada pela autora com o intuito de obter a contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria, o requerido, a partir do mês de janeiro de 2016, procedeu à reclassificação funcional da autora a partir do desconto do período laborado sob o vínculo celetista, passando aquela a ser posicionada na Classe II, Nível 06.

Referido reenquadramento e respectiva reposição nos limites legais revelam-se legítimos, tendo em vista que o mesmo tempo de serviço não pode ser utilizado tanto para obtenção de aposentadoria junto ao INSS e para fins de obtenção vantagens/benefícios funcionais no regime único.

Note-se que a retificação judicial da Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo INSS e apresentada pela autora (evento nº 14227967, fls. 53/55) não interfere nesta conclusão, visto que atesta, da mesma forma da anterior, o cômputo do período trabalhado no IESP sob o vínculo celetista, ou seja, entre 08/01/1988 e 30/09/2000.

Diante desse panorama, ainda que a autora seja servidora pública desde 1981, tendo exercido cargos perante órgãos vinculados ao Poder Executivo Estadual, não é possível computar todo o tempo de serviço para fins do enquadramento almejado, devendo ser excluído aquele referente ao período relativo ao vínculo regido pela CLT.

[...]

Por fim, no que concerne ao pleito de prequestionamento, frisa-se que este não constitui fundamento autônomo para modificação do julgamento, tampouco impõe ao órgão julgador a obrigação de reiterar ou replicar os dispositivos legais invocados pela parte embargante, bastando que a matéria tenha sido devidamente apreciada, o que ocorreu no caso.

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.